Tribunal: TJBA
Processo: 0183220-42.2007.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0183220-42.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES

REU: WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GERALDO SOBRAL FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIOS MINORITÁRIOS PARA POSTULAR RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS À PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Dois recursos de apelação e um recurso adesivo contra sentença que: (i) reconheceu a ilegitimidade ativa de sócios minoritários para pleitear indenização por danos supostamente causados à sociedade Civil M.W Construtora LTDA; (ii) condenou Eduardo Meirelles Valente a devolver a Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho o valor de R$ 60.000,00, a título de empréstimo, com correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a citação; (iii) fixou sucumbência proporcional entre as partes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se os sócios minoritários possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de prejuízos sofridos pela sociedade;

(ii) saber se o valor devido a título de empréstimo deve sofrer abatimento em razão de pagamento parcial comprovado e qual o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora;

(iii) definir a correta distribuição dos ônus da sucumbência e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade ativa dos sócios minoritários é patente, pois o pleito indenizatório decorre de supostos danos causados diretamente à pessoa jurídica, atraindo a aplicação do art. 18 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ que veda a postulação de direito alheio em nome próprio.

Quanto ao empréstimo pessoal, restou comprovado o pagamento parcial de R$ 50.000,00, devendo tal montante ser abatido do valor reconhecido em sentença.

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, em se tratando de obrigação contratual líquida, deve ser a data do vencimento, nos termos do art. 397 do CC e precedentes do STJ.

Considerando a sucumbência mínima das empresas e de Eduardo Meirelles Valente, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se aos autores a integralidade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser pagos com base no valor que cada uma das partes sucumbiu.

IV. Dispositivo

Recursos de apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos para:

(i) reconhecer o pagamento parcial de R$ 50.000,00 relativo ao empréstimo, a ser abatido em liquidação;

(ii) fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento da obrigação;

(iii) condenar exclusivamente Marcelo Callizo Genes e Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho ao pagamento das despesas processuais;

(iv) fixar honorários advocatícios recíprocos conforme a sucumbência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0076242-75.2006.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes/Apelados,
MARCELO CALLIZO GENES e WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO
e, como Apelantes/Apelados,
CIVIL CONSTRUTORA LTDA, CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CIVIL M W CONSTRUTORA LTDA e EDUARDO MEIRELLES VALENTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA